Tribunal: TJMMG
Processo: 2000204-66.2026.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000204-66.2026.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 25/06/2026 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL COMUM) – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O DELITO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – FIRME POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) SOBRE O TEMA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Necessário é o alinhamento ao firme entendimento do STF no sentido de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juiz singular. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra a r. decisão combatida. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ten PM Germano Rubens Xavier de Oliveira contra a decisão proferida pelo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que reconheceu ser de sua competência o processamento e o julgamento dos crimes de violência arbitrária [art. 322 do Código Penal (CP) comum] e lesão corporal [art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM)] (Evento 11 – Autos n. 2000204-66.2026.9.13.0005). Inconformada, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em error in judicando ao reconhecer a competência do juízo singular para processar e julgar todos os delitos imputados ao recorrente. Argumenta que, embora a denúncia descreva condutas praticadas contra vítima civil, o crime de violência arbitrária possui como sujeito passivo principal a Administração Pública, uma vez que está inserido no Título XI do CP, referente aos crimes contra a Administração Pública, mais especificamente no capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral. Aduz que o art. 125, §5º, da Constituição da República estabelece a competência do juiz de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, apenas os crimes militares cometidos contra civis, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, o processamento e o julgamento dos demais crimes militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Defende que, no caso do delito de violência arbitrária, a vítima primária seria o Estado / a Administração Pública, e não o civil que sofreu a ação física, razão pela qual a competência para o julgamento desse crime seria do Conselho Permanente de Justiça. Sustenta, ainda, que eventual conexão com o crime de lesão corporal, este sim praticado contra civil, não teria o condão de atrair a competência do juízo singular para o crime de violência arbitrária, por se tratar de regra constitucional de competência absoluta, insuscetível de flexibilização por normas infraconstitucionais de conexão ou continência. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reforma da decisão recorrida, declaração da incompetência absoluta do juízo singular da AJME para processar e julgar o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP, bem como determinação da competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do referido delito (Evento 38 – OUT5 – Autos n. 2000204-66.2026.9.13.0005). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento (Evento 84 – Autos n. 2000204-66.2026.9.13.0005). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 86 – Autos n. 2000204-66.2026.9.13.0005). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância que “fixou a competência ao juiz singular para processar e julgar todos os delitos tratados neste feito, inclusive o de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal” (Evento 19). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que o recorrente Ten PM Germano Rubens Xavier de Oliveira e os corréus Sd PM Gabriel Kelvin de Oliveira Carvalho, Sd PM Iury Moreira do Nascimento, Cb PM Renan Barbosa Ferreira e Sd PM Valmir Juno Machado foram denunciados pelos delitos de violência arbitrária [art. 322 do Código Penal (CP) comum] e lesão corporal [art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM)] (Evento 1 – INIC1 – Autos n. 2000204-66.2026.9.13.0005). Na oportunidade do recebimento da denúncia, o juiz de direito substituto, em decorrência da recente decisão do pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), estabeleceu a competência do juízo singular para processar e julgar o processo de origem, inclusive o delito de violência arbitrária (Evento 11 – Autos n. 2000204-66.2026.9.13.0005). Inconformada, a defesa pleiteou a reforma da decisão combatida, a fim de que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) fosse declarado competente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para processar e julgar o delito de violência arbitrária, todavia razão não lhe assiste. De fato, conforme bem destacado pela defesa, em diversos julgados, manifestei-me no sentido de que caberia ao Conselho de Justiça processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP, pois, apesar de o civil também ser atingido por tal crime (vítima secundária), o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que titular do bem jurídico primário tutelado, haja vista que a violência arbitrária consiste em um crime contra a Administração Pública. Salientei, nos julgados anteriores, que o delito de violência arbitrária transcende a mera agressão à vítima, pois fere a própria Administração Pública e a legitimidade da função militar, motivo pelo qual defendia que compete ao escabinato processar e julgar o crime de violência arbitrária, e não ao juiz monocrático. Também pontuei que a distinção do órgão julgador competente para processar e julgar as infrações penais militares deve observar o bem jurídico tutelado e a classificação do crime, enfatizando, inclusive, que tal entendimento encontra amparo na doutrina e em parte da jurisprudência dos tribunais pátrios. Contudo, em recentes decisões monocráticas, o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos deste egrégio TJMMG, firmando o entendimento de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juiz singular. Nessa senda, trago à baila as aludidas decisões da Suprema Corte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.544.209/MG, Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJ: 10/04/2025) (Destaque-se). [...] o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.896/MG, Relator: MIN. FLÁVIO DINO, DJ: 1º/04/2025) (Destaque-se). [...] o entendimento explicitado no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, que assenta ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1547255 / MG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJ: 13/05/2025) (Destaque-se). Ressalte-se, inclusive, que os relatores dos referidos recursos extraordinários citaram outras decisões do STF reformando, em casos similares, julgados de outros tribunais. Portanto, reconheço ser necessária a mudança de posicionamento, tendo em vista a firme jurisprudência que se tem consolidado no STF sobre o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tema. Afinal, sendo o Direito um sistema – ainda que um sistema aberto –, a coerência e a harmonia entre suas fontes são elementos que devem ser sempre buscados pelo julgador. Saliento que, na prática, caso fosse mantido o entendimento que prevalecia neste Tribunal de Justiça Militar, conforme pretende a defesa, fixaríamos a competência do Conselho de Justiça para processar e julgar o delito de violência arbitrária, porém o STF reformaria a decisão, estabelecendo a competência do juiz monocrático militar. Durante todo esse trâmite, o processo ficaria suspenso, sem a sua devida tramitação, aguardando a fixação de competência do órgão julgador, o que poderia resultar na indesejada prescrição da pretensão punitiva estatal em diversos casos. Dessa forma, julgo que manter o posicionamento defendido seria contraproducente, pois prolongaria, de forma inócua, a discussão e atrasaria a tramitação escorreita do feito nesta Justiça castrense, que tanto preza e é reconhecida pela celeridade da prestação jurisdicional. Por tais motivos, inclusive, o pleno deste Tribunal de Justiça Militar, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 2000033-61.2025.9.13.0000, em decisão unânime, modificou o seu posicionamento sobre o tema em questão, alinhando-se ao firme entendimento do STF. Veja-se: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos pela Procuradoria de Justiça contra acórdão que, por maioria, fixou a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para processar e julgar o crime de violência arbitrária descrito no art. 322 do Código Penal comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é do juízo singular da Justiça Militar ou do Conselho de Justiça (Permanente ou Especial) para julgar o crime de violência arbitrária praticado por policiais militares contra civil, em que pese sua localização topográfica no Código Penal comum (TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O civil, no caso em apreço, figura como vítima mediata da agressão, sendo vítima imediata a Administração Pública, extreme de dúvida. 4. O alinhamento às decisões prolatadas no Supremo Tribunal Federal se presta, exclusivamente, a evitar possíveis prescrições da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJMMG, Relator: Desembargador JAMES FERREIRA SANTOS, DJ: 04/06/2025). Logo, entendo que o magistrado a quo agiu de forma correta ao estabelecer a competência do juízo monocrático militar para processar e julgar o presente feito, de modo que não merece qualquer reforma a decisão recorrida. Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator